Tribunal: TJDFT
Processo: 0738531-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM SISTEMA HOME CARE. NEGATIVA. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL.
1. Cabe ao médico decidir e apontar o melhor tratamento para a cura ou melhoria das condições do paciente, por se tratar de profissional habilitado. Não compete à seguradora ou ao plano de saúde interferir no tratamento clínico a ser conferido ao paciente, sem que assuma responsabilidade por eventuais resultados insatisfatórios derivados da negativa dos procedimentos eleitos como essenciais pelo profissional de saúde.
2. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pelo plano de saúde em sua totalidade, pois se trata de questão indissociável da sua obrigação contratual.
3. Conforme Anexo da Resolução COFEN 567/2018, técnico de enfermagem somente poderá atuar como auxiliar do enfermeiro no tratamento dos curativos e realizar curativos em feridas sob prescrição e supervisão do enfermeiro.
4. Na hipótese da cooperativa agir em desacordo com a legislação em vigor, ao permitir a realização de procedimentos privativos do enfermeiro por técnicos de enfermagem, poderão ser exigidas as medidas de sanção cabíveis.
5. A discussão acerca do valor da causa em agravo de instrumento foi considerada descabida no julgamento do REsp 1.696.396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, uma vez que não há urgência a se justificar a discussão nesse recurso em especial.
6. Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, provido em parte.